Tribunal: STF
Processo: RHC 215905
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. RECORRENTE REINCIDENTE E COM MAUS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto, em 27.4.2022, por Carlos Alexandre de Aquino Farias contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 19.4.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 709.941, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de cinco anos e nove meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de quinhentos e noventa dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento ao recurso:



    “Tráfico de drogas. Reconhecimento. Depoimento de policiais. Princípio da insignificância. Natureza da droga. Quantidade inexpressiva. Pena-base. Fração. Reincidência. Regime prisional. 



    1 - A condenação não pode se basear unicamente no reconhecimento fotográfico do acusado, na delegacia, não ratificado em juízo com observância das formalidades do art. 226 do CPP, no que couber. Mas havendo outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem a autoria do crime, possível a condenação. 



    2 - Depoimento de policiais que abordaram usuário que acabara de adquirir droga do acusado, filmagem de pessoa com as mesmas características físicas do réu em atitude típica de traficância e reconhecimento informal, pelo usuário, são provas suficientes do tráfico de drogas. 



    3 - O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada. Não incide no crime tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida. 



    4 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas de forma conjunta. A inexpressiva quantidade da droga apreendida (0,19g), apesar da natureza (crack/cocaína), não autoriza o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06). 



    5 - O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. Não obstante, o juiz goza de certa discricionariedade na individualização da pena, de acordo com as particularidades do caso e condições subjetivas do condenado. Devidamente fundamentada, mantém-se a fração de aumento inferior a um sexto. 



    6 - Adequado o regime prisional fechado se a pena fixada é superior a quatro anos, o réu é reincidente e tem maus antecedentes (art. 33, § 2º, ‘b’, e § 3º, do CP). 



    7 – Apelações não providas” (fls. 337-338, e-doc. 1).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 709.941 no Superior Tribunal de Justiça. Em 15.12.2021, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração.



    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 



    1. É firme a jurisprudência desta Corte Superior ‘de que afigura-se inaplicável o princípio da insignificância ao delito de tráfico ilícito de drogas, porquanto trata-se de crime de perigo presumido ou abstrato, sendo irrelevante a quantidade de droga apreendida em poder do agente’ (EDcl no HC 463.656/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 4/10/2018, DJe 24/10/2018). 



    2. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 22).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente relata que “foi condenado a 5 anos e 9 meses de reclusão pelo tráfico de 0,19g de cocaína” (fl. 5, e-doc. 25).



    Sustenta que “a aplicação do princípio da insignificância nos delitos previstos na Lei 11.343/2006 decorre da desproporcionalidade entre a lesividade da conduta que tem como objeto quantidade irrisória de entorpecentes e a reprimenda estatal” (fl. 5, e-doc. 25).



    Argumenta que “o caso concreto deve ser apreciado sob a perspectiva do princípio da proporcionalidade, na medida em que a aplicação da norma penal atinge direito fundamental do paciente” (fl. 5, e-doc. 5).



    Enfatiza que “o Supremo Tribunal Federal, no âmbito do HC 127.573/SP, ao apreciar situação semelhante à presente, concluiu pela aplicação do princípio da insignificância em relação ao delito previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, quando a conduta descrita nos autos não é capaz de lesionar ou colocar em perigo a paz social, a segurança ou a saúde pública” (fl. 7, e-doc. 5).



    Pede “seja conhecido o presente recurso ordinário para ao final ser concedida a ordem de habeas corpus, a fim de que seja cassado o acórdão atacado e reconhecida a atipicidade material da conduta do recorrente” (fl. 8, e-doc. 25).



    6. Em contrarrazões, o Ministério Público pede seja negado provimento ao recurso ordinário.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso:



    “RHC. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ANÁLISE NA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PARA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO. CRIME DE TRÁFICO. QUANTIDADE DE DROGA. IRRELEVÂNCIA. PERIGO ABSTRATO E ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES STF. 



    1. ‘Mostra-se irrelevante, no caso, cogitar-se da mínima ofensividade da conduta (em face da quantidade apreendida), ou, também, da ausência de periculosidade da ação, porque a hipótese é de crime de perigo abstrato, para o qual não importa o resultado concreto da ação, o que também afasta a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância.’ Precedentes STF. 



    2. Pelo não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 48).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Consta dos autos que o recorrente foi processado e condenado pelo crime de tráfico de entorpecentes após ser flagrado por policiais militares vendendo porção de cocaína de 0,19 gramas. Pelo que se tem na sentença, o ato da mercância foi gravado em vídeo pelos policiais:



    “A respeito do relato de CARLOS ALEXANDRE, convém destacar que nas filmagens constantes nos autos (id. 83665065 e id. 83665066) é possível notar o exato momento em que o acusado realiza a venda da droga ao usuário LUIS FERNANDO, o que foi, inclusive, confirmado por este último na delegacia (id. 72322142, fl. 3).



    Assim, verifica-se que o acusado praticou a conduta delitiva prevista no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, não se vislumbrando em seu favor quaisquer das causas excludentes da ilicitude ou da culpabilidade” (fls. 252-253, e-doc. 1).



    Neste recurso, não se debate se o entorpecente em posse do recorrente era destinado ao seu uso pessoal ou à mercancia. O ato de mercancia foi flagrado e documentado pelos policiais militares. A tese da defesa é a aplicação do princípio da insignificância ao crime de tráfico de drogas.



    10. A jurisprudência dominante neste Supremo Tribunal é no sentido de que o princípio da insignificância é inaplicável ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Assim, por exemplo:



    AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEQUENA QUANTIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 217.765-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 



    3. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 209.140-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.11.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    2. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada considerando os aspectos relevantes da conduta imputada.



    3. O princípio da insignificância é inaplicável ao crime de tráfico de drogas. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 
n. 216.077-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.8.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.8.2020).



    “(...) TRÁFICO DE DROGAS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INCOMPATIBILIDADE. O princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente. (...)” (HC n. 129.489, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 3.10.2019).



    11. Registre-se que o precedente citado no recurso ordinário (Habeas Corpus n. 127.573, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.11.2019), em que fiquei vencida, é caso isolado neste Supremo Tribunal e não representa superação da jurisprudência majoritária antes mencionada.



    12. Ainda que fosse possível a incidência do princípio da insignificância ao tráfico de drogas, o recorrente não preencheria os requisitos necessários à sua aplicação. Tem-se na sentença ser o recorrente reincidente e com maus antecedentes, constando “cinco anotações em sua folha penal com trânsito em julgado anterior ao fato em comento (id. 72322138, fls. 6-8, 11, 17 e 22)” (fl. 253, e-doc. 1). 



    Conforme certidões juntadas aos autos, o recorrente ostenta condenações anteriores transitadas em julgado por roubo qualificado, tráfico de drogas, receptação, violência doméstica e homicídio, o que também inviabiliza o reconhecimento da bagatela no caso dos autos.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora